Tribunal: STF
Processo: Rcl 44697
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Madalena Camargo dos Santos Corrêa contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Marília, nos autos do Processo nº 0022715-33.2007.8.26.0344/01.
    A presente ação constitucional veicula as teses da “impenhorabilidade do bem de família” e da “função social da propriedade”, a fim de afastar a penhora do único imóvel da parte reclamante, na qualidade de fiadora, o qual é usado para moradia, acrescentando ainda que a executada “é PROFESSORA APOSENTADA, SOLTEIRA e IDOSA, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA e contando com mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, percebendo como aposentadoria mensal pouco mais de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)”.
    A parte reclamante argumenta, também, que há “flagrante EXCESSO DE EXECUÇÃO”, porquanto o seu bem imóvel penhorado foi avaliado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), enquanto a dívida a ser adimplida não ultrapassa os R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    Além disso, sustenta que “o PRIMEIRO FIADOR, MAGNO DE CAMARGO COSCARELLI DOS SANTOS”, é “filho do locatário [inadimplente]” e “muito bem sucedid[o] financeiramente”, sendo “PROPRIETÁRIO de EMPRESAS do ramos de saúde [... e de] uma Agropecuária, podendo muito bem vir a responder pela totalidade da dívida se existente.”
    Aduz-se, entretanto, que “de forma inexplicável o autor da ação DESISTIU desta em relação aos outros fiadores, ocasionando a CONDENAÇÃO da Reclamante”.
    No ponto, defende que “o Autor da ação de primeiro grau, ao desistir dos outros fiadores, gerou NULIDADE ABSOLUTA NA GARANTIA LOCATÍCIA FIRMADA PELA RECLAMANTE, que não poderia arcar com o ônus de seu encargo de maneira solitária”
    Madalena Camargo dos Santos Corrêa sustenta que a matéria referente à penhora do bem de família do fiador “não se encontra pacificado perante os Membros integrantes do STF”, indicando como reforço de sua tese o julgado no RE nº 605.709/SP (Relatora p/ ac. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/6/2018) e no RE nº 1.278.427/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/9/2020).
    Aduz que a impenhorabilidade do bem imóvel do fiador decorre da função social da propriedade e do direito à moradia insculpidos nos arts. 5º e 6º da CF/88, os quais constituem elementos necessários à concretização da dignidade humana. 
    Imputa, dessa perspectiva, “vícios de inconstitucionalidade” à Lei nº 8.009/1990; e defende a violação ao postulado da isonomia no caso concreto – pois excluído da ação de cobrança o primeiro fiador -, como razões para que seja reconhecida a impenhorabilidade de seu único bem imóvel.
    A parte reclamante invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais, alega, corroboram a tese de impenhorabilidade do bem de família do fiador.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a hasta pública marcada para ocorrer em 16/11/2020, bem como o trâmite do Processo nº 0022715-33.2007.8.26.0344/01. 
    Ao final, postula que seja julgada procedente a reclamação, para que “seja DECLARADA A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DA RECLAMANTE EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE Nº 0022715-33.2007.8.26.0344/01, em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARÍLIA/SP, e, por conseguinte, ordene à baixa em definitivo da constrição judicial do bem em questão, por ser medida da mais alta Justiça e Legalidade.”
    Requer, ainda, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Madalena Camargo dos Santos Corrêa não indica precedente vinculante da Suprema Corte que estaria sendo desrespeitado pela autoridade reclamada; tampouco discorre sobre eventual competência do STF que estaria sendo usurpada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Marília.
    É verdade que a parte reclamante indica como reforço de sua tese o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 605.709/SP (Relatora p/ ac. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/6/2018), o qual também foi adotado no RE nº 1.278.427/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/9/2020).
    Destaco que, nesses precedentes, operou-se o distinguishing em relação a penhora incidente a bem de família do fiador para quitar dívida decorrente de contrato de locação comercial, excluindo a hipótese da incidência do entendimento firmado no Tema 295 de repercussão geral.
    No caso dos autos, entretanto, além de não se ter como fundamento eventual erronia na aplicação do Tema 295 de repercussão geral pela autoridade reclamada, a ação é utilizada pela parte reclamante na defesa de asserção contrária à tese de repercussão geral firmada, in verbis:
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.” (tese do Tema 295 RG, RE nº 612.360/SP-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 3/9/2010).
    A subversão do instrumento reclamatório fica ainda mais evidenciada ante os argumentos alicerçados nos arts. 5º e 6º da Constituição Federal, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, razões que não constituem fundamentos aptos a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual se presta a preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões do Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “Agravo regimental na reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal manifesta nos autos do ARE nº 1.049.591, em que se determinou a aplicação dos temas nºs 339 e 492 da repercussão geral. Não ocorrência. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada. 1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) 3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, autoriza aplicação ipso facto da multa processual por litigância de má-fé quando irrisório o valor da causa (CPC, art. 80, II, c/c o art. 81, caput , § 2º). 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada. (Rcl 35594 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 09/10/2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 960.429-RG. TEMA 992. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 39841 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/08/2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra acórdão de Tribunal local já apreciado pela Suprema Corte nos autos do ARE 1.251.367/SP. Inadmissível. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 40020 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/2020).
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.
    Em razão do uso da reclamação como sucedâneo de recurso, procedo à adequação do valor da causa atribuído na inicial para que consista no equivalente ao proveito econômico visado por Madalena Camargo dos Santos Corrêa com a exclusão de sua responsabilidade como fiadora do contrato controvertido na origem (CPC, art. 292, § 3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente